Tribunal: TJDFT
Processo: 0749291-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que o Embargante pleiteia a correção de alegado erro material.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. O erro material que embasa o recurso de embargos de declaração não são erros de julgamento, mas sim aquele perceptível facilmente, como exemplo, quando o juiz troca o nome da parte. 3.1. Extrai-se do recurso em tela mera inconformidade do Embargante com o resultado do julgamento do qual adveio fixação de honorários sucumbenciais, o que em nada se amolda ao alegado erro material.
4. No caso, não houve fixação de honorários na instância de origem, porquanto a inicial foi indeferida e inexistiu citação do Réu para triangularizar a relação processual. 4.1. No entanto, o Autor interpôs apelação e o Réu foi citado para contrarrazões (art. 331, §1o, do CPC), sobrevindo o desprovimento do recurso, o que atraiu a regra da fixação de honorários sucumbenciais (art. 85, §2o, do CPC), fato que não caracteriza violação da proibição da “reformatio in pejus”.
5. O valor da causa foi fixado pelo Embargante na inicial em R$ 100.000,00, não havendo razão para reduzi-lo apenas porque o ônus sucumbencial, fixado em sede de recurso, lhe foi desfavorável. 5.1. Também não estão presentes os pressupostos para fixação de honorários com base na equidade, vez que não é inestimável nem irrisório o proveito econômico, tampouco o valor da causa é muito baixo (art. 85, §8o, do CPC).
6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.